Tribunal: TJDFT
Processo: 0725886-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0725886-85.2023.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: DOM BARROS DOS SANTOS REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Cuida-se de Petição Criminal interposta por DOM BARROS DOS SANTOS, interno no sistema prisional, em que requer auxílio jurídico, ao argumento de que apresenta bom comportamento e deseja trabalhar. A peça inicial foi elaborada pelo próprio preso, pessoa leiga, não bacharel em Direito. Nomeada a Defensoria Pública do Distrito Federal para defesa do requerente (ID 48495765), a qual informa encontrar-se o apenado regularmente assistido e que não encontrou fundamento jurídico para complementar o pedido, além de que a análise por este Tribunal configuraria indevida supressão de instância (ID 49935969). A Procuradoria de Justiça oficia pela remessa dos autos ao Juízo da Execução Penal (ID 50029440). É o breve relatório. Decido. Cuida-se de pedido de interno no sistema prisional, que cumpre pena de 28 anos, 8 meses e 26 dias de reclusão, atualmente em regime fechado. Conforme consta, até a presente data resgatou 6 anos, 1 mês e 26 dias (ID 49935970). O apenado está sendo regularmente assistido pela Defensoria Pública nos autos de execução no 0012620-03.2018.8.07.001, tendo o órgão informado que, no momento, não há qualquer requerimento a ser feito. Por sua vez, compete ao Juízo da Vara de Execuções Penais a execução das penas e das medidas de segurança, bem como o julgamento dos respectivos incidentes, nos termos do art. 23, I, da Lei no 11.697/2008. Portanto, não há qualquer providência a ser adotada nesta instância recursal, encontrando-se o requerente devidamente assistido pela Defensoria Pública com atuação na instância de origem, a quem competirá formular os pedidos em defesa do apenado junto ao juízo competente. Ante o exposto, com fundamento no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno, NÃO CONHEÇO do presente pedido. Intimem-se. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR